Tribunal: TJMT
Processo: 1017111-65.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017111-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVANILDO ATANAGILDO NATTO - CPF: 613.823.021-34 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (INTERESSADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (INTERESSADO), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017111-65.2021.8.11.0000

INTERESSADO: IVANILDO ATANAGILDO NATTO, JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO

INTERESSADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – PACIENTE QUE ALCANÇOU O REQUISITO OBJETIVO HÁ MAIS DE DOIS ANOS – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Comprovado que o paciente atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime prisional, não se afigura razoável o atraso para o exame do pedido defensivo, o qual ultrapassa os limites admissíveis.

“Ainda que houvesse certeza do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, este tribunal de justiça não poderia substituir o juízo da causa, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”
(TJMT, N.U 1007626-75.2020.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017111-65.2021.8.11.0000

INTERESSADO: IVANILDO ATANAGILDO NATTO, JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO

INTERESSADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de IVANILDO ATANAGILDO NATTO, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de progressão do regime
semiaberto para o aberto
, considerando
“como faltas os meses que o paciente não compareceu mensalmente em juízo”
.

A impetrante sustenta que: 1) não obstante o não comparecimento em Juízo,
“o paciente cumpriu a principal obrigação inerente ao regime semiaberto [uso da tornozeleira eletrônica] do dia 29/06/2017 até hoje”
; 2) mostra-se
“adequada e proporcional a manutenção dos meses em que o apenado não compareceu em Juízo como pena efetivamente cumprida, já que permaneceu com a tornozeleira eletrônica ligada e funcionando, além de ter cumprido as demais condições impostas”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para
“considerar o período que o reeducando não compareceu mensalmente em Juízo como pena cumprida, determinando-se a imediata realização de novo cálculo de liquidação de penas”
.

O pedido liminar foi indeferido, sem prejuízo da análise do cabimento do
Habeas Corpus
após o aporte das informações da autoridade coatora.

O Juízo da Execução prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
e, se conhecido, pela denegação da ordem”
.

A impetração foi extinta, monocraticamente, sem resolução do mérito, por ser inadmissível considerar os meses de ausência do paciente como pena efetivamente cumprida.

A impetrante interpôs Agravo Regimental contra a decisão monocrática que extinguiu a impetração.

Em juízo de retratação, reconsiderei a decisão proferida no ID. 105890497, nos termos do art. 134-A, § 1º, RITJMT, e, por conseguinte, determinei o regular processamento do presente
Habeas Corpus
.

Nas informações complementares, o Juízo da Execução encaminhou cópia do novo cálculo de pena do agravante.

Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“apenas para que o Juízo da Execução Penal, considerando o novo cálculo, analise os requisitos objetivos e subjetivos e decida acerca da progressão de regime do paciente ao regime aberto”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017111-65.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre uma pena unificada de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses,
estando, atualmente em regime semiaberto
.

Durante o cumprimento da pena, o paciente requereu, por diversas vezes, a transferência do seu executivo [da Comarca de Cuiabá] para Goiânia/GO, onde possuía família.

O Juízo da Execução de Cuiabá, também por várias vezes, solicitou àquele Juízo anuência para o envio dos autos, porém, as respostas sempre foram negativas [do Juízo da Execução de Goiânia/GO], por falta de vaga do regime semiaberto naquela localidade.

Na audiência de justificação realizada no dia
11.9.2018
, o Juízo da Execução informou ao paciente [presente no ato] a impossibilidade de transferência do seu executivo para a Comarca de Goiás/GO, orientando-o ainda
“a buscar a Defensoria Pública daquele Estado para, mais uma vez, tentar a transferência da execução para Goiânia, inclusive e se for o caso, formular recurso junto ao TJGO”
. No mesmo ato,
também impôs algumas condições para a continuação do cumprimento da sua pena na Comarca de Cuiabá, entre elas o monitoramento eletrônico e o comparecimento em Juízo [em Cuiabá]
a cada 4 (quatro) meses
.

Após, o paciente compareceu em Juízo em
15.5.2019
e
10.9.2019
, e desde então não mais se apresentou pessoalmente para justificar suas atividades.

No dia
16.10.2020
, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, considerando
erroneamente
como faltas os meses de
“junho/julho/agosto de 2019”
, sem notar que anteriormente havia sido permitido o paciente comparecer em um Juízo
quadrimestralmente
. Confira-se:

“
Tendo o penitente começado a comparecer em Juízo apenas no mês de maio/2019, tendo deixado de comparecer nos três meses seguintes (junho, julho e agosto), bem como tendo abandonado sua reprimenda em setembro/2019 (mês do último comparecimento), determino sejam os meses de não comparecimento e o do abandono registrados como interrupção no sistema.
Nestes termos, atualize-se o cálculo de pena. Diante disso, evidente que não há que se falar no preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão, pelo que indefiro o pleito defensivo.”

Não obstante, nas informações complementares, o magistrado singular noticiou ter determinado
a retificação do cálculo de pena nos seguintes termos
,
in verbis
:

“(...) determino a retificação do cálculo de pena, a fim de considerar como interrupção ao cumprimento de pena, apenas os meses que estão em desacordo com a decisão de sequencial nº 1,6, fls. 101/104. (...)”

O novo cálculo foi encaminhado com as informações, onde é possível verificar que o paciente atingiu o requisito objetivo para progressão do regime aberto em
3.12.2019, ou seja, há mais de 2 (dois) anos.

Dessa forma, conquanto não seja admissível este Tribunal determinar a imediata transferência do paciente para regime mais brando, por implicar em supressão de instância, reconheço o constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise da progressão do regime prisional.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem para determinar a análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.”
(N.U 1009756-04.2021.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 03/08/2021)

“Configurada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime e, inexistindo elementos para o exame desse pleito, impõe-se a concessão parcial da ordem, determinando-se a análise do aludido pleito pelo magistrado competente com URGÊNCIA, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.”
(N.U 0123013-34.2015.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, 19/10/2015)

“Ainda que houvesse certeza do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, este tribunal de justiça não poderia substituir o juízo da causa, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1007626-75.2020.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 08/06/2020)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de IVANILDO ATANAGILDO NATTO, a fim de determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá aprecie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o pedido de progressão de regime prisional do paciente, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0005633-44.2004.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022